Tribunal: TJBA
Processo: 0003413-50.2016.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0003413-50.2016.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

ESPÓLIO: Prefeito do Municipio do Salvador e outros

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: Gilmara Alves Torres

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA CUNHA, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO E REDUÇÃO. TRANSFORMAÇÃO EM DÍVIDA DE VALOR. PAGAMENTO MEDIANTE PRECATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu descumprimento de ordem judicial transitada em julgado, fixou multa cominatória reduzida de R$ 50.000,00 para R$ 35.000,00 e determinou seu pagamento mediante precatório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pandemia de COVID-19 pode justificar o descumprimento da decisão judicial no período anterior a março de 2020; e (ii) se a multa cominatória aplicada deve ser mantida e paga pelo regime de precatório.

III. Razões de decidir
3. Não há justificativa para o descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, considerando que a omissão da autoridade impetrada antecede o reconhecimento da pandemia pela OMS (11/03/2020).
4. A fixação de multa cominatória encontra respaldo no art. 536, § 1º, do CPC/2015, sendo compatível com a gravidade do descumprimento. A redução do valor demonstra observância à proporcionalidade e razoabilidade.
5. Após o trânsito em julgado, a multa cominatória adquiriu natureza de dívida de valor, devendo ser paga mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para determinar o pagamento da multa exclusivamente pelo regime de precatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003413-50.2016.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram como apelante Prefeito do Municipio do Salvador e outros e como apelada Gilmara Alves Torres.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente o agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .